Tribunal: TJMT
Processo: 1032512-73.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032512-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), BRENO MORAES DE ANDRADE - CPF: 060.138.547-00 (ADVOGADO), WAGNER MORRONI DE PAIVA - CPF: 184.662.198-46 (ADVOGADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Regresso – Ação De Ressarcimento De Danos – Preliminar De
Cerceamento De Defesa
. Consumidor Do Grupo A. Anulação Da Sentença.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação regressiva proposta por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos à segurada em razão de danos elétricos decorrentes de descargas atmosféricas, supostamente originadas de falha na rede externa de energia
elétrica
.

2.
Unidade consumidora atendida em alta tensão (13,8kV), com transformador próprio. Sentença acolheu o pedido sem produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se houve cerceamento de defesa ao se dispensar a instrução probatória em ação que envolve unidade consumidora do Grupo A, fora do regime de indenização automática da ANEEL.

III. Razões de decidir

4. Unidade consumidora classificada no Grupo A exige prova inequívoca do nexo causal entre o dano e falha na rede externa, nos termos do art. 599 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. Dano alegado decorrente de fenômeno natural (descarga atmosférica) e ausência de prova técnica contraditória inviabilizam julgamento antecipado.

6. Responsabilidade por danos após o ponto de entrega é do consumidor, conforme art. 30, §2º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução.

Teses de julgamento:
"Em ações regressivas envolvendo unidade consumidora do Grupo A, é imprescindível a produção de prova técnica para aferição do nexo causal entre o dano e eventual falha na rede externa de energia
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 30 e 599.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAC 1008309-98.2020.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
10
32512-73
.20
2
4
.8.11.0041

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação
Regressiva de Danos Materiais ajuizada p
ela S
eguradora

Sompo
Seguros S.A.

A Juíza de 1º grau
julgou antecipadamente a lide
. A
colheu
o
pedido regressivo dos danos aos equipamentos elétricos
da
segurada
Nicoli
Armazéns Gerais Ltda. – Me
e
compeliu
à
Apelante a
restituir
R
$
55.794
,00 (
cinquenta e cinco
mil
setec
entos e
noventa e quatro
reais), corrigido
monetariamente
e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do
evento danoso
.

Ao final, co
ndenou-
a a arcar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Inconformada, a Apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa face ao indeferimento do pedido de prova pericial.
Pediu a nulidade da sentença.

No mérito, disse que não há nexo causal
direto, uma vez que há possibilidade de os danos terem outras causas, como por exemplo, defeitos internos da instalação elétrica.

Sustentou que o laudo trazido pela Seguradora é inconclusivo, pois não especificaram os danos causados pela descarga elétrica, sobretudo porque o laudo deveria ter sido assinado por
profissional não habilitado, sem a possibilidade de exercer o contraditório
.

Afirma que não há provas de que houve oscilação de energia nos dias indicados pela Seguradora.

No mais, suscitou culpa exclusiva das vítimas
, uma vez que
a unidade consumidora
tem tensão superior a 2,3kW; contudo,
opera com transformador particular,
o que implica em
exclu
são
da abrangência de indenização automática prevista pela Res. 1
.
000/2021 da ANEEL.

Salientou que a
jurisprudência recente d
est
a
Corte
tem reconhecido excludente de responsabilidade nesses casos, transferindo ao consumidor o ônus de proteção dos sistemas após o ponto de entrega
.

Requereu, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Co
ntrarrazões juntada no ID
272817498
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
HDI Seguros S.A.
(
Sompo
Seguros S.A.)

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização para
a
segurad
a
Nicoli
Armazéns Gerais Ltda. – Me.

Ressoa da peça de ingresso que
a segurad a contrat ou o s eguro do a
rmazém, que fica localizado na zona rural do município de Santa Carmem
, no período de 06/05/2022 a 06/05/2023, conforme Apólice
n.
1800854759.

De acordo com a conta de energia elétrica da segurada, juntada no ID 272817460, a Unidade Consumidora
6/1086849-5
está classificada como: MTV – Mod. Tarifa Verde /
Grupo
A4 Comercial
, Ligação Trifásic
a
, com tensão nominal em Volts disponível de: 13.800
ou
1
3,8Kv
.

A Seguradora narrou que, em 28/10/2022, por volta das 15h00min.,
ocorreu forte temporal na região de Santa Carmen com descargas atmosféricas
, que atingiram a rede externa da Concessionária Apelante e, por falta de
segurança na rede, causou danos na “balança rodoviária”, que fica instalada na entr
ada da
F
azenda.

Prosseguiu na narrativa dizendo houve danos elétricos

em

outros
aparelhos
: ar
-
condicionado do alojamento, contatores e fios da bomba de água
, além de algumas lâmpadas.

Disse que, n
o processo de regulação,
contratou profissional habilitado que confeccionou
laudo técnico e confirm
ou
a presença de sinais visíveis de danos em virtude da oscilação da tensão na rede elétrica, o que tornaria prescindível a produção de prova pericial, razão pela qual pugnou pelo julgamento imediato da lide.

Ao final, pediu o reembolso no valor total de
R$ 55.794,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais)
, acrescida dos consectários legais
.

A inicial foi instruída com os documentos da Seguradora e a cópia integral do processo administrativointerno, que possui o cadastro da segurada, o laudo particular, as imagens dos produtos danificados, as imagens dos produtos substituídos, e a prova do pagamento da indenização.

Na contestação, a Concessionária aduziu
que não é
respons
ável pelos danos
por
falta
de provas
n
a falha dos serviços
.

Defendeu a
ocorrência de caso fort
uito (descarga atmosférica)

e inexistência de responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão, pois a jurisprudência do STF e STJ exige a demonstração de culpa.

Arguiu que o
laudo apresentado é unilateral, informal, precário e sem contraditório,
o que configura
prova inidônea
.

Afirm
ou
que o
s
equipamento
s
fo
ram
reparado
s
antes de qualquer inspeção técnica ou perícia, inviabilizando
su
a defesa
.

A
duz
iu
que a

S
egurada
Nicoli
Armazéns Gerais Ltda. – Me
pertence ao Grupo A (alta tensão), com transformador particular, ficando fora do regime de ressarcimento automático previsto pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (art. 599)
, sendo imprescindível a comprovação do elo causal.

S
ustent
ou
que a
responsabilidade pela manutenção do transformador e da rede interna é do consumidor, não da concessionária.

Pediu a produção de prova técnica.

A
despeito disso, a

instrução
foi encerrada antecipadamente.

A Juíza de 1º grau dispensou a produção probatória e
acolheu o pedido regressivo.
C
ompeliu à Concessionária a reembolsar o valor indenizado
à pessoa jurídica segurada
e, a
o final,
lhe
impôs o ônus de sucumbência.

Inconformada, a Concessionária
recorreu
.

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A Apelante alegou que
, ao caso, não se aplica
o regime automático de indenização por danos elétricos,
que é
restrito às unidades do Grupo B (baixa tensão).

A
firmou que a própria A
pelada reconhece
u
que a unidade consumidora lesada é atendida em tensão superior a 2,3kV, o que implica classificação no Grupo A, com transformador particular instalado
, de maneira que é imprescindível a comprovação, indene de dúvida, da falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica
.

Conforme relatado
,
é fato incontroverso que
a Unidade Consumidora 6/1086849-5 está classificada como: MTV – Mod. Tarifa Verde /
Grupo A4 Comercial
, Ligação Trifásica, com
tensão nominal em Volts
disponível de 13.800 ou
13,8Kv
,
ou seja, superior a 2,3kV.

Além disso,
nota-se que
a Seguradorafundamentou a regulação do sinistro com base em
descargas atmosféricas
, e
não em
oscilação da rede de energia
.

Isto é,
ao que se extrai na petição inicial, o
s
danos anunciados decorrem de
evento da natureza
(temporal)
.

Com efeito,
tratando-se de unidade
consumidora de grande porte, enquadrada como integrante do Grupo A, com tensão
nominal em Volts
superior a 2,3 k
V
,
não há falar em
direito automático à sub-rogação nos direitos da segurada.

Nessa condição, o art. 599 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
diz que
o regime automático de indenização por danos elétricos
fica
restrito às unidades do Grupo B (baixa tensão).

“Art. 599. O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B.”

Antes de tudo, é preciso que fique evidente que
a
C
oncessionária
foi a responsável
por eventuais danos causados
em razão de
anomalias e/ou distúrbios ocorridos
ou se
os danos advêm
de
problemas no
transformador particular,
também entendido como “
após o ponto de conexão
”
.

De acordo com a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 07/12/2021,
na modalidade
de tensão superior a 2,3kV
,
c
ompete
à consumidora providenciar a instalação, manutenção, fiscalização e proteção da
sua
rede interna, com emprego de transformador de energia próprio, para decompor a energia recebida ao nível necessário e compatível para o desenvolvimento das suas atividades,
além de ser seu o ônus de instalar
aparelho
s
proteção d
os
sistemas internos
.

Trocando em miúdos,
as ocorrências na rede elétrica interna

da unidade
consumidora
são
de sua responsabilidade.

Eis o que diz o artigo 30 da Resolução ANEEL mencionada:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I -
padrão
de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II -
caixas
, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora,
necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV -
equipamentos
de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

§ 1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão
.

Portanto,
em situações como a destes autos, era imprescindível a instrução probatória, a fim de oportunizar às partes o direito de comprovar o alegado, à Seguradora o fato constitutivo do seu direito e à Concessionária o extintivo, modificativo ou
impedi
tivo
do direito do autor, de maneira que o encerramento açodado da instrução configurou cerceamento de defesa
.

Destaco que esta Corte tem se posicionado nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o § 2º, do artigo 30 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Aneel.

Não demonstrado que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar
e
portanto, ausente o dever de indenizar
. (
TJMT -
RAC

1008309-98.2020.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023).

No mesmo caminho, estão as Cortes de outros Tribunais, conforme se vê abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FALHA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIO CONSUMIDOR DE ALTA TENSÃO (CLASSE A). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. ART. 203 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010- ANEEL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.

A seguradora, ao efetivar o pagamento da indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos do usuário do serviço prestado, na forma prevista no art. 786, do Código Civil.

Na hipótese de pedido de ressarcimento de valores decorrentes de indenização paga à unidade consumidora de energia elétrica de alta tensão, ou seja, com tensão igual ou superior a 2,3
kV ,
classificada como "grupo A", resta excluída a hipótese de ressarcimento, diante da inexistência
de comprovação que os danos tenham ocorrido antes do ponto de entrega, conforme disposto no art. 203 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, caso dos autos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. (
TJRS, Apelação Cível, Nº 5002313452024821003
3, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eliziana
da Silveira Perez, Julgado em: 27-11-2024).

De mais a mais, conquanto o
Laudo Técnico apresentado pela Seguradora
tenha indicado a ocorrência de interrupções no
s
istema
e
létrico da unidade consumidora
segurada

e
que
essa
ocorrência gerou
o
s
dano
s reparados
em pecúnia
,
tal
documento
, por si só,
não

permite concluir
,
de maneira inconteste
,
que a oscilação de energia elétrica tenha origem na rede elétrica externa, administrada pela
Apelante
.

Logo, impõe-se a
cassação
da sentença
para reabrir a fase instrutória
.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao apelo
interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
Anulo
a
sentença e reabro a instrução.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de fixar
ônus sucumbencial e honorários recursais, porque não tem cabimento na hipótese
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025